Tribunal: TJMT
Processo: 1041127-57.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041127-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: 03.658.868/0001-71 (EMBARGADO), LIDIANE SILVA PEREIRA - CPF: 970.772.081-68 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - CNPJ: 10.461.691/0001-84 (EMBARGANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para afastar a multa contratual, mantendo as demais condenações impostas na sentença. A parte embargante alegou omissões relacionadas a seis pontos específicos do julgamento, além de pleitear efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado examinou de forma detalhada todos os pontos apontados como omissos, inclusive quanto à alegação de cerceamento de defesa, validade da perícia, análise de culpa concorrente e sobrepreço.

4.

Não se identificam vícios que autorizem o manejo de embargos de declaração. A insurgência da embargante visa rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza do recurso.

5.

Ausente demonstração de intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

6.

Considera-se a matéria prequestionada para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão já enfrentados não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Equilíbrio Construções e Projetos Ltda. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ora embargante apenas para afastar a multa contratual de 7,5% sobre o valor total pago pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, mantendo as demais condenações fixadas na sentença.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, com potencial de alterar o resultado do julgamento, motivo pelo qual requer a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados. Alega, em síntese, que não foram enfrentadas as seguintes matérias: o cerceamento de defesa decorrente do início da perícia antes de sua citação; a impossibilidade de vistoria integral em razão das obras promovidas pelo SENAC; a reprodução de laudos extrajudiciais unilaterais no corpo do laudo oficial; a ausência de análise das impugnações relativas ao sobrepreço e à composição de custos; a omissão quanto à culpa concorrente e fato de terceiro; e a distinção entre reparo e reforço estrutural, com possível enriquecimento sem causa do embargado.

Defende que tais pontos, não enfrentados de forma analítica e fundamentada, configuram omissão nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente diante da relevância das questões técnicas para a adequada apreciação da prova pericial. Requer, assim, o suprimento das omissões e, caso reconhecida a procedência das alegações, a anulação da perícia judicial e da sentença, com determinação de nova prova pericial por profissional diverso, ou, subsidiariamente, a revisão das condenações impostas, mediante reavaliação dos custos e da extensão dos vícios construtivos.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC apresentou contrarrazões, sustentando o descabimento dos embargos e a inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no julgado. Argumenta que o acórdão examinou de forma expressa e detalhada todas as matérias suscitadas, com fundamentação adequada e em sintonia com as provas constantes dos autos.

Ressalta que a perícia foi conduzida com observância ao contraditório, tendo a embargante apresentado quesitos, assistente técnico e impugnações, e que o colegiado reconheceu a validade e a completude do laudo judicial. Alega, ainda, o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (id 318930892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre seis pontos: a realização da perícia antes de sua citação, a impossibilidade de vistoria integral em razão das obras promovidas pelo SENAC, a utilização de laudos extrajudiciais unilaterais pelo perito, o sobrepreço e a composição de custos, a culpa concorrente e o fato de terceiro, e a distinção entre reparo e reforço estrutural.

A leitura integral do acórdão embargado revela, contudo, que todas essas matérias foram amplamente analisadas e fundamentadas. Logo na fase preliminar, a Turma Julgadora examinou de forma minuciosa a alegação de cerceamento de defesa, descrevendo a cronologia processual, as manifestações do perito e as oportunidades de contraditório oferecidas à embargante. Ficou expressamente consignado que o juízo de origem garantiu a participação da requerida, permitindo a apresentação de quesitos, impugnações e complementações técnicas, o que afastou qualquer prejuízo. O acórdão também reconheceu que, mesmo após as modificações físicas realizadas pelo SENAC, o perito foi instado a cotejar os laudos anteriores e a verificar a correspondência entre os vícios e as intervenções realizadas, preservando a utilidade e a validade da prova técnica.

Quanto à suposta utilização de laudos extrajudiciais, o voto relatado foi categórico ao afirmar que o perito judicial elaborou laudo autônomo e independente, com base em critérios técnicos próprios e presunção de imparcialidade, utilizando os documentos particulares apenas como subsídio de análise. Do mesmo modo, no tocante ao alegado sobrepreço, a decisão embargada assentou que o perito, instado a examinar as planilhas de custo, concluiu pela compatibilidade dos valores das obras de reforço com as referências de mercado.

A questão da culpa concorrente também foi enfrentada e rejeitada, sob o fundamento de que a fiscalização exercida pelo contratante e eventuais intervenções posteriores não afastam o dever da construtora de observar as normas técnicas e contratuais. O colegiado destacou que os vícios construtivos decorreram de má execução da obra, em desacordo com os projetos aprovados, circunstância que impõe responsabilidade integral à executora. Cito para melhor ilustrar (id 314049375):

“(...)

Rejeita-se, igualmente, a tese de culpa concorrente do SENAC, porquanto a existência de fiscalização da obra e a aprovação de projeto por parte do contratante não eximem a executora da obrigação de realizar os serviços com estrita observância das normas técnicas e especificações contratuais, tampouco autorizam o descumprimento dos padrões de segurança.

Demonstrado que os vícios construtivos decorrem de má execução da estrutura metálica por parte da apelante, deve ser mantida a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos apurados (...)”
.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos embargos.
A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025